Tribunal: TJES
Processo: 5006541-28.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006541-28.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO
AJUIZADA
POR
MENOR
–
REPRESENTAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
–
POSSIBIL
I
DADE –
VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS –

DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
DO.

1. O art. 5º, da Lei nº 12.153/09 não vedou expressamente a possibilidade do menor integrar o polo ativo das ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Inexistente a vedação de menores devidamente representados litigarem no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, assim como restando o valor atribuído à causa inferior a sessenta (60) salários mínimos, compete ao juízo suscitado o processamento do feito.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do
JUÍZO DO
1
º JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL, C
RIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
SÃO MATEUS
/E
S
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, DECLARAR a competência do JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS/ES, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o
JUÍZO DA

1ª VARA
CÍVEL
DE
SÃO MATEUS
/ES
, e como suscitado o
JUÍZO DO
1
º JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL, C
RIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
SÃO MATEUS
/E
S
.

O Juízo suscitado declinou da competência para processar a ação indenizatória tombada sob o nº 5005954-93.2023.8.08.0047, ajuizada também inicialmente pelo menor
DAVI SOUZA GOMES DA ROCHA
, representado por sua genitora, em desfavor do
BANCO PAN S.A
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, por entender que se aplica ao caso a vedação prevista no artigo 8º da Lei nº 9.099/1995, prevê que não poderá ser parte no processo instituído pelo diploma legal o incapaz, conforme IDs nºs 33887499/34208077, do processo referência.

Por seu turno, o Juízo suscitante afirma que a condição de incapaz/menor de 18 (dezoito) anos não é causa para afastar a tramitação do feito perante o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009
,
colacionando julgado desta egrégia Corte (ID nº 34580803)
.

Sobre a menoridade da parte requerente, circunstância que a torna incapaz, registro que o art. 5º, da Lei nº 12.153/09 não vedou expressamente a possibilidade de menor integrar o polo ativo das ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
In verbis
:

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
como autores, as pessoas físicas
e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Não obstante a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 aos feitos disciplinados pela Lei 12.153/09 que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não há como impor a vedação presente no artigo 8º daquela quando esta, mais recente, não faz qualquer ressalva nesse sentido ao dispor da legitimação ativa.

Outrossim, verifico que tal entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência deste egrégio Sodalício,
in verbis
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA POR MENOR INCAPAZ
– JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 12.153⁄09 – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1 -
O art. 5º da Lei nº 12.153⁄09 não exclui a possibilidade de incapaz figurar no polo ativo da demanda proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública, já que se trata de pessoa física
. 2 - Por força do princípio da especialidade das normas jurídicas, a norma especial (Lei nº 12.153) afasta a aplicação da norma geral (Lei nº 9.099⁄95). 3 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100160011845, Relator Designado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 08/07/2016)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR INCAPAZ
– VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - REPRESENTAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL – POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Cuidam, os autos originários Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Daiane Urbano, assistida por sua genitora, em face do Estado do Espírito Santo. 2. O MM. Juiz do Juizado Especial Cível de Linhares suscitou o presente conflito em razão da declinação da competência pelo MM. Juiz da Vara de Fazenda Pública de Linhares, alegando que embora a Lei dos Juizados de Fazenda Pública não tenha vedado expressamente que o incapaz possa ingressar como autor nas demandas de sua competência, deve-se aplicar subsidiariamente a previsão do artigo 27 da Lei 9.099⁄95, o que impede a representação perante os Juizados Especiais.
3. O artigo 5º, I, da Lei nº 12.153⁄09 não exclui expressamente a possibilidade do incapaz figurar como parte no polo ativo da demanda, na medida em que estabelece que podem ser autores perante os Juizados de Fazenda Pública as pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, não fazendo referência a qualquer outra adjetivação à pessoa física, tal como o incapaz.
4. Ao contrário, a Lei 9.099⁄95, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis, prevê expressamente a exclusão do incapaz como parte autora das demandas lá previstas. 5. O mesmo legislador não qualifica os Juizados Especiais Cíveis como absolutamente competentes para o julgamento das demandas que se enquadrem nos requisitos legais, o que permite aos incapazes, por exemplo, o ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum. Assim, o legislador deixou à escolha do autor o âmbito do ajuizamento da demanda, podendo valer-se, nesse sentido, tanto da Justiça Comum quanto dos Juizados, ainda que o objeto da ação se enquadre nos limites da Lei 9.099⁄95. 6. Já no que tange aos Juizados Fazendários, a restrição aos incapazes não existe justamente em razão da sua competência absoluta que atrai, à exceção das causas listadas no §1º do artigo 2º, o processamento e julgamento das demandas ajuizadas em face da Fazenda Pública até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. Vale dizer, onde exista o Juizado Fazendário instalado, as causas de sua competência deverão ser por ele julgadas. 7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do juízo suscitante (Juizado Especial da Fazenda Pública). (TJES, Conflito de competência, 100150035028, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, J. 25/01/2016, DJ. 05/02/2016)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR MENOR IMPÚBERE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARÁGRAFO 1º DO ART. 8º DA LEI 9.099⁄95. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 12.153⁄09. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1) A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é firmada como absoluta, em razão do valor da causa (art. 2º, §4º da Lei nº 12.153⁄01). Precedente STJ. 2) O artigo 5º da Lei Federal nº 12.153⁄09 não excluiu expressamente a possibilidade do menor impúbere fazer parte do polo ativo das ações a tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3) Inexiste omissão da Lei 12.153⁄09 acerca da matéria, capaz de permitir a aplicação subsidiária da Lei que rege os Juizados Cíveis e Criminais (Lei 9.099⁄95). Ademais, é princípio basilar da hermenêutica que não pode o intérprete restringir onde a lei não restringe. 4)
Estando a incapaz regularmente representado por sua genitora, a teor do que dispõe o art. 8º do Código de Processo Civil, não ultrapassando o valor da causa sessenta salários mínimos, não cuidando dos casos que excluem a incidência do rito sumaríssimo, bem como não apresentando grande complexidade, na forma do art. 2º, caput e incisos da Lei nº 12.153⁄2009, possui esta legitimidade ativa para figurar em ações que tramitem nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, afinal, não se deve olvidar que a redução de obstáculos ao acesso à Justiça por meio dos Juizados Especiais encontra-se afinada aos propósitos desse modelo paralelo de prestação jurisdicional
. 5) Conflito negativo conhecido para declarar a competência do juízo suscitante (Juizado Especial da Fazenda Pública). (TJES, Conflito de competência, 100150027330, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 06/10/2015, DJ. 16/10/2015)

A mesma orientação é adotada por outros Tribunais Pátrios, conforme julgados abaixo colacionados:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE PACIENTE MENOR - LEGITIMAÇÃO - ART. 127 DA CARTA CONSTITUCONAL - TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL E INDISPONÍVEL - INAPLICABILIDADE DO ART. 5º, INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INSUMO QUE NÃO EXCEDE O VALOR DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, ORA SUSCITANTE. 1. Ao pleitear o fornecimento de insumo a paciente menor, o Ministério Público atua na defesa de direito individual e indisponível, sendo que sua legitimação decorre do art. 127 da Constituição Federal, sendo que a vedação contida no art. 5º, inciso I da Lei Federal nº 12.153/2009 se restringe à atuação do parque em suas funções usais, ou seja, a proteção dos direitos difusos e coletivos. Precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça. 2.
Nos termos do art.2º, da Lei Federal nº 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios limita-se àquelas cujo valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos
. 3. Diante do valor do insumo pleiteado, o feito deverá ser processado e julgado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.16.010678-7/000, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2016, publicação da súmula em 01/07/2016)

Conflito de competência - ação de indenização por danos morais -
competência de natureza absoluta dos Juizados Especiais nas ações em que é parte o poder público e o valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos
– inteligência dos artigos 2º, caput, parágrafo 4º, e 5º, caput, I, da Lei 12.153/2009 – autora incapaz (menor) – particularidade que não afasta a competência do Juizado Especial - conflito procedente – competência do Juízo suscitante. (TJSP, Relator(a): Ademir Benedito (Vice Presidente); Comarca: Mogi-Guaçu; Órgão julgador: Câmara Especial; Data do julgamento: 18/04/2016; Data de registro: 25/04/2016)

Por fim, ainda que não fosse este o entendimento, segundo consta do documento de ID nº 31855054 - processo referência, DAVI SOUZA GOMES DA ROCHA, completou a maioridade no mês de março deste ano.

Diante de todo o exposto,
DECLARO
competente para processar a demanda originária o
JUÍZO DO
1
º JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL, C
RIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
SÃO MATEUS
/E
S
.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do artigo 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DECLARAR competente para processar a demanda originária o JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS/ES.